Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709761-84.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA GOUVEIA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE ADESÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE DESISTÊNCIA DO CANCELAMENTO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se aos contratos de plano de saúde as normas constantes na Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. No presente caso, verifica-se que a rescisão contratual ocorreu por livre vontade do consumidor e que foram observadas todas as normas contratuais. Ademais, o interessado, destinatário final do serviço, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, particularmente no sentido de que o contrato do plano saúde poderia ser restabelecido. 3. Em razão da inexistência de ofensa a direito da personalidade, incabível a compensação por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 113, 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, e 4o, 6o, inciso VI, 14, 34, 47, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o retorno ao plano de saúde, porquanto teria sido informado por funcionário da recorrida acerca da possibilidade de reativação nos 60 (sessenta) dias após a realização do pedido de cancelamento. Assevera que a operadora seria responsável pelos atos de seus prepostos e o contrato deveria observar a boa-fé até mesmo após sua execução, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 113, 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, e 4o, 6o, inciso VI, 14, 34, 47, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não houve qualquer irregularidade no pedido de cancelamento da referida apólice. Pelo contrário, os contratantes exerceram seu direito. O argumento utilizado pelo apelante, no sentido que a empresa ré garantiu que ele poderia desistir do cancelamento do plano de saúde, desde que o fizesse no prazo de 60 (sessenta) dias após o pedido de rescisão, não merece acolhida. Não há nos autos comprovação que a apelada efetivamente garantiu essa possibilidade ao apelante. Muito menos que essa alternativa dependeria tão somente de manifestação unilateral. Ao contrário, o único áudio acostado refere-se à telefonema em que o atendente informa que o cancelamento do pedido de desistência é mera liberalidade da empresa contratada (ID 28664613). Ademais, referida garantia não tem previsão no contrato celebrado pelas partes. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. Ao contrário, embora alegue enfaticamente que lhe foi conferida a garantia de reativar o plano de saúde, se limita a apresentar um único áudio, que informa exatamente que se trata de liberalidade da empresa. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, não resta configurado. Conforme todo o exposto, não houve ilicitude da operadora de plano de saúde. Os eventuais transtornos anímicos suportados pelo apelante decorreram do seu próprio comportamento (ID 30580513 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024